Tribunal: STF
Processo: AI 766183
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INCRA. TERRAS DEVOLUTAS. 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	A discussão 
   sobre a legitimidade ativa do INCRA para ajuizar ação 
   declaratória de nulidade de registro público demanda, no caso, a 
   prévia análise de fatos e provas (Súmula STF 279).
2.	Agravo 
   regimental improvido.